Tribunal: TJES
Processo: 0023289-39.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023289-39.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: VANIR CARVALHO PEROZINI e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CAUTELAR
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, mesmo na hipótese de perda superveniente do objeto, conforme preceitua o § 10 do art. 85 do CPC.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência são cabíveis em ações cautelares quando houver contraditório, como ocorreu no presente caso, havendo citação e contestação do réu.

3. No caso, a ação cautelar foi proposta em razão de ato legal praticado pelo apelante, sendo forçoso o entendimento que o autor deu causa à demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

4. Quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, verifica-se que o montante está em conformidade com os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, considerando a importância da causa, o tempo de duração do processo e o trabalho dos advogados.

5. Recurso provido. Ônus sucumbencial invertido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023289-39.2014.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
VANIR CARVALHO PEROZANI e CELINA DE CAMPOS BRENO PEREIRA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem,
VANIR CARVALHO PEROZANI
, ora apelado, ajuizou esta ação cautelar pretendendo que lhe fosse assegurado o direito de prosseguir no pleito na eleição no cargo de diretor da escola “EMEF ANGELO ZANI”, de acordo com as normas da resolução 001-2014 do Conselho Municipal de Educação de Cariacica, a ser realizada no dia 12/11/2014.

O magistrado de 1º grau deferiu o pleito liminar às fls. 104/106 e, após exaurimento da tutela objetivada proferiu sentença de extinção do processo, por perda superveniente do interesse processual do apelado e condenou o apelante a pagar as custas e os honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs o vertente recurso de apelação, e sustenta, em suas razões de fls. 185/186, em síntese, que:
a)
de acordo com o art. 85 do CPC as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que deu causa ao processo;
b)
verifica-se, assim, que quem deu causa ao presente feito foram os autores, visto que a pretensão deduzida deveria ter sido feita no bojo da ação principal; e
c)
o valor dos honorários são excessivos às circunstâncias deste caso concreto.

Pois bem. De início, cabe ressaltar que, na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, tratando se de ações ajuizadas durante a vigência do CPC de 1973,
"São cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, diante da autonomia do pleito cautelar. Contudo, essa condenação só é cabível quando a cautelar é resistida, ou seja, quando há contraditório, citação da parte e apresentação de contestação"
(REsp 1.135.887/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 8/10/2010.)

Em razão da extinção do processo cautelar, sem julgamento de mérito, os ônus sucumbenciais – pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios – devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, incidindo sobre a espécie o princípio da causalidade, em consonância com o § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil ("Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.").

Assim, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais na hipótese de perda superveniente do objeto.

No caso destes autos, a ação foi proposta em razão de ato praticado pelo apelante, que foi considerado ilegal pelo magistrado de 1º grau, o que ensejou a concessão da medida liminar pleiteada. Ocorre que, a despeito da concessão da tutela provisória, verifico que a não há ilegalidade na negativa municipal.

Nesse sentido, a decisão que concedeu a tutela foi objeto de recurso, relatoriado pelo eminente desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, fazendo valer a transcrição do seguinte trecho:

[...]

Contudo, ainda que tais argumentos sirvam para a formação da cognição judicial e aferição dos requisitos do art. 273, do CPC , não posso deixar de observar, calcado em entendimento do Egrégio Tribunal Pleno, que esta E. Corte já se posicionou no sentido de que a lei municipal que prevê eleição direta de candidatos aos cargos de Diretor e Vice-Diretor Escolar padece de inconstitucionalidade

Trata-se de entendimento fundado no disposto no artigo 32, incisos II e V, da Constituição Estadual, que definem, por simetria federativa, a competência privativa do Poder do Executivo Municipal para nomear livremente os cargos em comissão (ou de função gratificada), como nas hipóteses de direção escolar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a matéria e, examinando especificamente o referido postulado, tem afirmado a inconstitucionalidade da legislação que prevê processo eletivo para a escolha de diretores escolares.

Neste ponto, mesmo que a lei que embasa a eleição no Município de Cariacica esteja vigorando e, portanto, produzindo efeitos, penso que tal entendimento é suficiente para afastar a verossimilhança das alegações autorais, e, portanto, dar provimento ao presente recurso para reformar a decisão objurgada.

Ressalto, ainda que tal questão não tenha sido objeto de arguição por parte do Município recorrente, que a aparente inconstitucionalidade da norma que prevê a eleição para cargos cuja nomeação e exoneração sejam de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo não pode ser ignorada, de forma que a suspensão da eficácia da decisão recorrida se impõe.

Com efeito, diante de tais considerações, a suspensão dos efeitos da liminar recorrida se impõe, porquanto nesta etapa liminar da relação recursal, extraio do acervo dos autos o grau de relevância exigido para o deferimento da pretensão postulada em sede recursal.

Ante o exposto, nos termos do artigo 557, §1º-A, do CPC,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, de forma a indeferir a liminar vindicada em 1º grau de jurisdição.

Assim sendo, a despeito do cumprimento da medida liminar na origem, o que, supostamente, conduziu a perda superveniente do interesse de agir do apelado, levando-se em consideração que foi o próprio autor que deu causa a demanda, deve ele arcar com os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.

Em sendo assim, merece reforma a sentença desta ação no que tange a condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais devidos em razão deste processo cautelar.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, fixados pelo magistrado de 1º grau em R$ 1000,00 (mil reais), também não vejo motivos para sua redução, pois entendo que tal valor atende os critérios listados no art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em consideração a importância dos interesses versados nestes autos, o tempo de duração do processo, que perdura desde meados de 2014, bem como o trabalho realizado pelos ilustres patronos.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para inverter o ônus sucumbencial, de modo que deverá o apelado
VANIR CARVALHO PEROZANI
arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.